Tribunal: TJSP
Processo: 0130324-31.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Demanda de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização de danos materiais e morais. Demanda julgada improcedente. Alteração do dispositivo da sentença. Coisa julgada configurada. Honorários de sucumbência majorados, à luz do disposto no art. 85, §11, do C.P.C. Recurso desprovido.